Tribunal: STJ
Processo: 0016459-19.2013.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818378 - PI (2024/0482300-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA MORAIS - PI022657
PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
YSABELLA MÔNIA CARVALHO MARQUES NASCIMENTO -
PI024044
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: RENILDO VIEIRA CAMINHA - PI007267
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. ART. 1.022 DO NCPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Piauí decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Documento eletrônico VDA48292127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 9531a3be-635e-431c-a1f4-179f65c4e558

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
10/06/2025
16/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 9531a3be-635e-431c-a1f4-179f65c4e558

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818378 - PI (2024/0482300-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA MORAIS - PI022657
PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
YSABELLA MÔNIA CARVALHO MARQUES NASCIMENTO -
PI024044
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: RENILDO VIEIRA CAMINHA - PI007267
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. ART. 1.022 DO NCPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Piauí decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (FUNCEF) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 406).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO JUDICIAL
HOMOLOGADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. Consta documento emitido pelo próprio apelante dando quitação ao
contrato objeto da demanda.
2. Apesar de a apelada não preencher em tese os requisitos da
campanha de renegociação da dívida, em razão de já ter celebrado
acordo extrajudicial homologado em juízo, caberia ao apelante a
análise da documentação apresentada.
3. Se mostra desproporcional o reconhecimento de irregularidade no
contrato de renegociação da dívida, porquanto este demonstrou a
vontade das partes.
4. Recurso conhecido e improvido (e-STJ, fls. 325).

Nas razões do seu inconformismo, FUNCEF alegou ofensa aos arts. 1.022,
II, do NCPC e 884 do CC/2002, além de divergência jurisprudencial. Sustentou que (1)
o aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou acerca da ocorrência de
enriquecimento ilícito decorrente da adesão indevida à campanha de renegociação; (2)
o devedor, ora agravado, não detinha os requisitos para aderir à campanha de
renegociação; e, (3) caso a dívida seja considerada quitada, ocorrerá um
enriquecimento sem causa em favor do agravado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
FUNCEF alegou ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC. Sustentou que o aresto
recorrido foi omisso, porque não se manifestou acerca da ocorrência de
enriquecimento ilícito decorrente da adesão indevida à campanha de renegociação.
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

Sobre o tema, a Corte local consignou:
Inicialmente, é fato incontroverso a existência da dívida conforme
acordo judicial homologado nos autos. A discussão é referente a
possibilidade da quitação deste acordo por meio da adesão a
campanha de quitação de dívida posterior oferecida pelo apelante.
A meu ver, não assiste razão ao apelante. As provas produzidas são
basicamente documentais.
Embora afirme o apelante pela impossibilidade do reconhecimento da
renegociação da dívida, consta documento emitido pelo próprio
apelante dando quitação ao contrato objeto da demanda.
Apesar de a apelada não preencher em tese os requisitos da
campanha de renegociação da dívida de acordo com art. 7o, inciso III,
do regulamento, em razão de já ter celebrado acordo extrajudicial
homologado em juízo, caberia ao apelante a análise da documentação
apresentada, conforme bem observado pelo juízo de piso, e
disposição do artigo 8°, inciso IV, do REGULAMENTO DA
CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FUNCEF.
Logo, a proposta de renegociação de dívida foi devidamente aprovada,
o que demonstra a aceitação por ambas as partes em uma verdadeira
novação, tendo inclusive o executado cumprido com sua obrigação.
Destarte, entendo não ser o caso de enriquecimento ilícito. O fato do
apelado ter dado quitação em valor menor ao estabelecido no acordo
judicial, se deu em virtude da novação prevista na renegociação da
dívida. Tais valores acordados demonstram que o exequente estaria
satisfeito com os novos valores que o executado demonstrou que
conseguiria arcar.
Em casos semelhantes, a jurisprudência vem entendendo pela
possibilidade de novação, mesmo após a homologação de acordo
judicial
[...]
Aparentemente, o apelante apenas tenta desfazer judicialmente o
acordo celebrado na esfera administrativa. Assim, se mostra
desproporcional o reconhecimento de irregularidade no contrato de
renegociação da dívida, porquanto este demonstrou a vontade das
partes (e-STJ, fls. 326/328).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJPI emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que, apesar de o ora agravado não preencher,
em tese, os requisitos da campanha de renegociação da dívida, em razão de já ter
celebrado acordo extrajudicial homologado em juízo, caberia à FUNCEF a análise da
documentação apresentada, conforme o regulamento da campanha.
Nesse sentido, explicou-se que a proposta de renegociação de dívida foi
devidamente aprovada, o que demonstrou aceitação por ambas as partes e significou
uma verdadeira novação.
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

Ademais, ficou destacado que o agravado cumpriu sua obrigação, o que não
resulta na ocorrência de enriquecimento ilícito, pois se trata de valores acordados
pelas partes, o que demonstrou que FUNCEF estaria satisfeito com os novos valores
que o executado, agravado, conseguiria arcar.
Além disso, chegou-se à conclusão de não ser cabível o desfazimento do
acordo celebrado e já homologado.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de FUNCEF com o resultado que
lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto
no art. 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito
infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados
no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Quanto ao enriquecimento sem causa
FUNCEF alegou afronta ao art. 884 do CC/2002. Sustentou que (1) o
devedor, ora agravado, não detinha os requisitos para aderir à campanha de
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

renegociação; e, (2) caso a dívida seja considerada quitada, ocorrerá um
enriquecimento sem causa em favor do agravado.
A esse respeito, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do
Piauí, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela não ocorrência
de enriquecimento sem causa, pois o agravado cumpriu sua obrigação, tendo em vista
que se trata de valores acordados pelas partes, o que demonstrou que FUNCEF
estaria satisfeito com os novos valores que o executado, agravado, conseguiria arcar.
Por isso, conforme se nota, o TJPI assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
CIVIL. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO SIMULADO.
CONTRATO VERBAL PARA VENDA DE DIAMANTE. NEGÓCIO
DISSIMULADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PARCERIA
COMERCIAL. (1) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. (2)
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 e 700, CAPUT, § 5o, DO NCPC. AÇÃO
JULGADA COM OUTRAS EVIDÊNCIAS ALÉM DOS DOCUMENTOS
REFERENTES A NEGÓCIO SIMULADO. SUFICIÊNCIA PARA
ILAÇÃO SOBRE RELACIONAMENTO PESSOAL E COMERCIAL
ENTRE AS PARTES CAPAZ DE GERAR OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIR VALORES. SÚMULA No 7 DO STJ. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA No
283 DO STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação monitória em que se discute a devolução de
valores transferidos no contexto de um contrato de compra e venda de
automóvel, lastreado em cheque prescrito, alegadamente simulado
para encobrir uma parceria comercial para venda de diamante.
2. O objetivo recursal é definir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de manifestação sobre provas de inexistência de
mútuo; (ii) o comprovante de transferência bancária é prova idônea
para ação monitória; e (iii) o julgamento foi extra petita ao determinar
restituição de valores.
3. O sistema de persuasão racional autoriza o juiz a avaliar as provas
nos autos, atribuindo-lhes o peso adequado com base em juízos
lógicos e históricos, devendo fundamentar sua decisão nas provas
contextualizadas pelo contraditório, sem adotar uma postura isolada
ou subjetiva.
4. A prova escrita exigida em ação monitória deve apenas permitir um
juízo de probabilidade sobre o direito alegado, sem necessidade de
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

demonstrar de forma exaustiva ou incontestável os fatos constitutivos,
bastando que apresente credibilidade quanto à sua autenticidade e
eficácia probatória.
5. A transferência de valores sem contrapartida clara configura
enriquecimento sem causa, justificando a obrigação de restituição,
mesmo na ausência de contrato de mútuo formal.
6. A decisão do Tribunal de origem é fundamentada na vedação ao
enriquecimento sem causa e na suficiência de provas para inferir a
obrigação de restituição, prejudicadas as alegadas violações seja pela
necessidade de reexame probatório (Súmula no 7/STJ), seja pela
deficiência impugnativa (Súmula no 283/STF).
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.764.038/DF, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- sem destaque no original)
17/2/2025
21/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DO
PEDIDO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
DOCUMENTOS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO RESPEITADO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a
partir de uma interpretação lógico-sistemática, de forma a extrair da
peça processual, inclusive dos recursos, a sua real pretensão.
Precedentes.
2. O reconhecimento do enriquecimento sem causa dos recorridos
demandaria reexame das circunstâncias fático-probatórias, o que é
inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7
/STJ.
3. É permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na
fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e
ausente a má-fé da parte. Precedentes.
4. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve
consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias
apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade
para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.633.597/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
24/6/2024
26/6/2024
sem destaque no original)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15 não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão, contradição ou obscuridade. Consoante entendimento desta
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Segundo jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário
da prova, indeferir aquelas que entender impertinentes ou
desnecessárias, sem que tal implique cerceamento de defesa.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. "Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o
entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da
data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou
inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da
actio nata." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
20/11/2023
). Incidência da Súmula 83/STJ.
23/11/2023
4. O Tribunal a quo concluiu que a demandada não se eximiu da sua
obrigação de comprovar que firmou o contrato e prestou os serviços
alegados, bem assim que a restituição pleiteada é devida para evitar o
enriquecimento sem causa. Alterar tais conclusões, na forma como
posta nas razões do apelo extremo, demandaria o reexame de
elementos fáticos e provas dos autos, providência vedada pela Súmula
7/STJ.
Precedentes.
5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de
responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem
desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
22/4/2024
25/4/2024
original)

Em relação à divergência jurisprudencial
FUNCEF aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que FUNCEF não
cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do recurso especial,
que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas
regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
29/8/2022
31/8/2022
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
- sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
15/8/2022
18/8/2022
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto ao
valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022
original)
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48063276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:04
Código de Controle do Documento: c5a10983-2b72-42b0-9ae0-8775462499e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.818.378 / PI
Número Registro: 2024/0482300-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164591920138180140
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA MORAIS - PI022657
YSABELLA MÔNIA CARVALHO MARQUES NASCIMENTO -
PI024044
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: RENILDO VIEIRA CAMINHA - PI007267
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA48267463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: ff008e78-a8d5-460f-bb03-6c096f0c9df1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: ff008e78-a8d5-460f-bb03-6c096f0c9df1